Tribunal: TJDFT
Processo: 0745602-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745602-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: KELLMA BARBOSA SIMPLICIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará - DF (ID 173389253) que, em ação de procedimento comum cível – Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência no 0708864-69.2023.8.07.0014, proposta pelo ora agravado J. S. B. representado por sua genitora K. B. S., que, considerando a relevância dos fundamentos apresentados pela parte autora, amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, diante do vínculo com a operadora ré, existência de moléstia em tratamento, recursa do plano de saúde e manutenção do estabelecimento clínico em rede credenciada; e à luz da Tese firmada no Tema 1082/STJ, em sede de Recursos Repetitivos, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré disponibilize ao autor a autorização e o custeio das terapêuticas lançadas em relatório médico (ID 173222472), observado o estabelecimento clínico incluído em sua rede credenciada (ID 173222473) sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00. Em suas razões recursais (ID 52716059, págs. 1-8), a agravante relata ser o agravado beneficiário do plano de saúde ofertado, com diagnóstico com transtorno espectro autista (CID:F84.0) TEA e TDAH, com indicação do Médico Assistente para a realização de tratamento multidisciplinar, iniciado na Clínica Única Serviços de Saúde – Única Kids, redirecionado para outra clínica credenciada do plano de saúde, com transferência da terapêutica para unidade federativa distinta do domicílio do beneficiário, devendo ser reformada a decisão liminar impugnada ante a ausência de probabilidade do direito bem como de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela. Ressalta a inexistência dos requisitos diante de Resolução Normativa editada pela ANS, no 259, art. 4o, garantindo que somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a operadora deve viabilizar atendimento em prestador não credenciado. Além disso, à luz da Lei no 9.656/98, art. 12, somente caberá reembolso de despesas médicas/hospitalares quando a Operadora não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou de emergência, o que não é o caso dos autos. Aduz que o pleito da agravada se subsume à realização de procedimento com profissional de sua preferência, todavia possui vasta rede credenciada apta a atender as necessidades do caso, sem respaldo para que se pretenda imputar que arque com os custos em clínica a escolha do beneficiário, o que não tem previsão na Resolução Normativa no 259/ANS. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo em sede recursal, diante do apontado desacerto da decisão agravada, por prejuízo que entende ser suportado e para o qual estaria desobrigada, implicando altos gastos que irá despender, lesão patrimonial de difícil ou quiçá de impossível reparação, requereu a suspensão da decisão recorrida, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito do agravo reformando-se o ato judicial impugnado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A situação em exame envolve um paciente menor de idade, com 6 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA e TDAH, com acompanhamento iniciado na Clínica mencionada, desde maio de 2022, clínica efetivamente credenciada à rede de atendimento da agravante (ID 173222473). Diante de negativas de autorização das guias, iniciada em 08 setembro 2023, após contato com a agravada, houve redirecionamento para novo prestador da rede credenciada, com transferência, porém, para unidade de outro estado da federação (unidade Unimed Bem Estar e Saúde em Guarulhos-SP mesmo o agravado residindo em Brasília-DF e restar mantida a clínica que vem atendendo como credenciada da rede). Apesar de a agravante alegar que o pleito da ora agravada se subsume à realização de procedimento com profissional de sua preferência, todavia possui vasta rede credenciada apta a atender as necessidades do caso, não é isso que se verifica. À luz dos fatos e documentos trazidos à baila, a situação sinaliza para efetivo descumprimento contratual pela agravante, prejudicando, efetivamente, o atendimento regular iniciado, mediante alteração unilateral, sem a prévia informação, da forma de prestação de serviços, desconsiderando inclusive clínica da própria rede de atendimento credenciada, com encaminhamento para outro estado da federação, na prática, inviabilizando o atendimento pela necessidade de gastos adicionais com a ida até Guarulhos-SP, de avião ou automóvel, prejudicando a continuidade do tratamento iniciado e o desenvolvimento das terapias conforme Relatório Médico que, diante da gravidade do diagnóstico ensejou um acompanhamento multidisciplinar com urgência, “de forma continua, semanal e ininterrupta”. O artigo 8o do Código de Processo Civil[1] impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. E é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC). Além disso, à luz dos fatos em exame, há de se observar, nesse caso, o disposto na Tese firmada em sede de julgamento de Recursos Repetitivos pelo STJ, Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Nesse sentido, em reforço de argumentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não há risco de irreversibilidade da tutela deferida, uma vez que poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado ao agravado, em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, verifico que também não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à luz do vínculo com a operadora agravante, existência de moléstia em criança em tratamento; recusa do plano de saúde e manutenção do estabelecimento clínico na rede credenciada, devendo ser mantida a decisão na forma devidamente fundamentada (art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, CPC). Havendo credenciamento da clínica que vinha viabilizando, regularmente, o tratamento autorizado, resta injustificável a negativa da cobertura das terapias, outrora admitidas, não tendo o plano de saúde como escolher para o paciente o local e/ou o tratamento a ser executado. Muito mais quando a transferência sugerida faz encaminhamento do menor em tratamento para outro estado da federação, negando o tratamento em Brasília, mas autorizando em Guarulhos-SP, desatendendo às normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1o, da Lei no 8078/90. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Havendo interesse de menor, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta 1a Turma Cível (art. 178, II, CPC). Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.